Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706455-29.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO HENRIQUE FREITAS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA E REGIME READEQUADOS. PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RÉU PRESO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. SITUAÇÃO INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico, sendo inviável a tese de absolvição. 2. Não há falar em nulidade da busca pessoal quando evidenciada a justa causa para a ação policial, conforme consta dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não podendo as ações penais em curso ser utilizadas para agravar a pena-base, conforme consta da Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça, inviável manter a valoração negativa da culpabilidade pelo fundamento de que o réu foi preso em flagrante no mesmo local, no interregno de 1 (um) mês da data dos fatos, desempenhando atividades de traficância, e que naquela oportunidade foi concedida liberdade provisória. 4. Tendo o Juízo analisado as circunstâncias do crime conjuntamente com os vetores previstos no artigo 42, da Lei de Drogas, inviável manter a valoração negativa quando a quantidade de maconha apreendida não é grande – 24,41g – e quando a natureza da droga não é tão nociva. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atos infracionais são aptos a comprovar a dedicação a atividades criminosas, desde que evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a razoável proximidade temporal com o delito em apuração, como na espécie. 6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar e mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal por falta de justa causa; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo preencher todos os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, especialmente porque não veio para os autos qualquer certidão apta a demonstrar o cometimento de atos infracionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 244 do CPP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Como se verifica, entendo que as fundadas razões se mostraram claras, eis que, como dito, a busca pessoal decorreu de fatos objetivos, quais sejam: i) policiais penais procurando fugitivos do sistema penal; ii) encontrando 4 (quatro) pessoas juntas em área conhecida pela traficância, iii) duas dessas pessoas fugindo e iv) o réu-Apelante abandonando um pote com 54 (cinquenta e quatro) porções de droga, tendo, posteriormente, sido encontrado com ele R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie (...).Por fim, na terceira fase, foi afastado o privilégio previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que o réu-Apelante se dedicava a atividades criminosas, o que se mostra correto. De fato, analisando a Ata de Audiência de Custódia, verifica-se que aquele Juízo informou que o custodiado “ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado (2x) e tráfico de drogas” – ID 60374295, página 2. Assim, tendo o Apelante sido condenado por 2 (dois) atos infracionais de roubo majorado e um de tráfico de drogas, inviável conceder o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, ainda que os referidos fatos tenham sido praticados enquanto o réu era menor de idade, eis que demonstrado que ele se dedica a atividades criminosas” (id. 64262323). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora, tanto em relação à busca pessoal como no que tange ao não reconhecimento do privilégio, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ESPECIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. I. CASO EM EXAME (...) 3. A busca pessoal é legítima, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de objetos que constituam corpo de delito, como é o caso de tráfico de drogas, que constitui crime permanente. A denúncia anônima foi especificada e corroborada por outros elementos, justificando a busca pessoal e afastando a alegação de ilegalidade. (...) IV. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 902.760/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024) (g.n.). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Com efeito, a Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois o paciente já possuía passagens pela Vara da Infância por ato infracional análogo do crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006. IV - Nesse contexto, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, a fim de alterar a conclusão da Corte originária, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (...) (AgRg no HC n. 919.085/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029